Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007838-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONILDES PRZYBYLSKI - CPF: 471.771.879-87 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007838-65.2023.811.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: LEONILDES PRZYBYLSKI

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LEONILDES PRZYBYLSKI em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, para declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertê-lo em empréstimo consignado simples, condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à restituição simples dos valores pagos a maior, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio digital com biometria facial; (ii) definir se houve vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade parcial do contrato e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo possível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais do art. 6o, VIII, do CDC.

A contratação do cartão RMC foi realizada por meio digital, com uso de assinatura eletrônica, captura de selfie e envio de documentos pessoais, além de outros elementos técnicos (geolocalização, IP de dispositivo, entre outros), comprovando a autenticidade do consentimento.

A autora recebeu, em sua própria conta bancária, o valor contratado, além de ter utilizado o cartão, o que corrobora a existência da relação contratual e o conhecimento sobre os termos pactuados.

Os documentos apresentados pelo banco (termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, comprovante de desbloqueio e movimentação do cartão) demonstram que a natureza jurídica do contrato cartão de crédito com RMC foi devidamente informada e consentida pela consumidora.

Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da contratação do cartão RMC quando demonstrados o envio dos valores ao consumidor e a clareza contratual quanto à modalidade firmada, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio digital, com assinatura eletrônica, selfie e envio de documentos, é válida quando demonstrado o repasse dos valores à conta do consumidor.

A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e inviabiliza a reparação por danos morais, quando comprovada a ciência da natureza jurídica da avença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 489; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJMT, Apelação Cível no 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação Cível no 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007838-65.2023.811.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: LEONILDES PRZYBYLSKI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
LEONILDES PRZYBYLSKI
, cuja sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a nulidade parcial do Contrato no 7490788309, denominado “Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)”, determinando a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado simples, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à restituição simples dos valores cobrados e pagos a maior pela parte autora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte Apelante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, firmada por meio digital com assinatura por biometria facial, sem qualquer vício de consentimento.

Afirma a existência de prova documental robusta da contratação, incluindo o termo de adesão, o termo de consentimento esclarecido (TCE) e os comprovantes de desbloqueio e uso do cartão, inclusive com a disponibilização de valor na conta da autora.

Argumenta que a parte autora efetuou pagamentos voluntários das faturas mensais, o que evidencia ciência da contratação.

Defende que inexiste prova de vício de consentimento ou erro substancial que justifique a anulação do contrato, tratando-se de relação jurídica válida e eficaz.

Assevera que não há danos materiais ou morais indenizáveis, visto que o serviço foi prestado de forma regular, observando o dever de informação e a legislação consumerista.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgada totalmente improcedente a demanda da parte autora. Subsidiariamente, caso mantida a anulação, requer a compensação dos valores disponibilizados à autora, com a devolução proporcional ao saldo devedor.

Apesar de intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão id. 337626876.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante id. 335813396.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
LEONILDES PRZYBYLSKI
, cuja sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a nulidade parcial do Contrato no 7490788309, denominado “Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)”, determinando a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado simples, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à restituição simples dos valores cobrados e pagos a maior pela parte autora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante sustenta a regularidade da contratação digital, afirmando que o negócio foi formalizado mediante assinatura eletrônica, com validação por biometria facial e envio de documento pessoal da consumidora.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça verbis:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo consignado com a requerida, ora apelante.

Contudo, restou comprovado nos autos que a parte apelada aderiu à ao
Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)no 749078830
(id. 333007860), inclusive assinou o
Termo de Consentimento com o Cartão Consignado
, formalizado em meio digital, mediante a captura de
selfie
do requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Ademais, cumpre destacar que tanto o Contrato quanto o Termo de Consentimento acostados aos autos pela instituição financeira evidenciam, de forma expressa e inequívoca, a natureza jurídica da avença celebrada, qual seja, contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Confira-se:

Além de toda a documentação digital que instrui os autos, consistente em selfie, assinatura eletrônica, documentos pessoais, geolocalização, IP de dispositivo e demais evidências técnicas, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 333007859. Confira-se:

Tal circunstância reforça de forma inequívoca a regularidade da avença, corroborando para a validade da contratação e afastando qualquer indício de fraude, porquanto incompatível com a alegação de ausência de consentimento ou inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial, o qual passa a ser suportado pela parte autora, mantidos os honorários advocatícios já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026